Tribunal: TJDFT
Processo: 0019199-90.2010.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Vistos, etc. Ante a promoção da Secretaria do Conselho Especial (ID 28710203), intime-se o Distrito Federal para apresentar os dados bancários institucionais a fim de possibilitar a expedição do alvará de levantamento em nome do Tesoureiro Geral do DF (ID 28651896). Brasília, 2 de setembro de 2021. Sandra De Santis Relatora